Tribunal: TJBA
Processo: 0500248-92.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500248-92.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELZA RAMOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA REJEITADA.

PRETENSÃO AUTORAL NÃO ENVOLVE APENAS COBRANÇA DE ICMS.

INCLUSÃO DE TUST, TUSD E PERDAS TÉCNICAS NA BASE DE CÁLCULO.

POSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. ALÍQUOTAS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL DE 25%. LEI ESTADUAL 7 .014/96.
ADICIONAL DE 2% PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. DANO MORAL INEXISTENTE. RESSALVA.

MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
apelos da COELBA e da parte autora
DESPROVIDOS.
apelação do Estado da Bahia provida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ELZA RAMOS SANTOS, ESTADO DA BAHIA e COELBA em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a legalidade da inclusão de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ), afastou a repetição do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, deferiu restituição de valores cobrados acima de 25%, e indeferiu pedido de danos morais. A COELBA alegou ilegitimidade passiva; o Estado da Bahia pleiteou manutenção do adicional de 2% relativo ao Fundo de Combate a Pobreza; a autora, por sua vez, requereu restituição integral e indenização.

II. Questão em discussão

Examinam-se as seguintes questões: (i) a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para responder à ação; (ii) a legalidade da inclusão de TUST, TUSD e perdas técnicas na base de cálculo do ICMS; (iii) a validade do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza; (iv) o direito à restituição de valores pagos a maior; e (v) o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A COELBA possui legitimidade passiva, pois a demanda inclui pedidos relacionados a tarifas de transmissão e perdas técnicas de energia elétrica, vinculadas à prestação do serviço.
4. A inclusão das tarifas TUST, TUSD e perdas técnicas na base de cálculo do ICMS é legal, conforme fixado no Tema 986 do STJ.
5. O adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza é válido, nos termos da EC 42/2003 e do Tema 1305/STF.
6. Não se reconhece o direito à indenização por danos morais, pois a cobrança indevida, por si só, não configura ofensa à esfera íntima do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos da COELBA e da parte autora desprovidos. Recurso do Estado da Bahia provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500248-92.2019.8.05.0141
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO

aos apelos da COELBA e da parte autora e
DAR PROVIMENTO
à apelação Do Estado da Bahia
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA